Tribunal: TJMT
Processo: 1019811-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019811-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Área de Preservação Permanente, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIZ RENATO GARCIA - CPF: 052.071.908-57 (AGRAVADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA NO BIOMA AMAZÔNIA. APRESENTAÇÃO DE PRAD. INDEFERIMENTO. EMBARGO JUDICIAL. COEXISTÊNCIA DE EMBARGO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação civil pública por danos ambientais decorrentes de desmatamento de 141,69 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente. O recorrente requer a imposição de três medidas: apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), embargo judicial da área degradada e averbação da ação na matrícula do imóvel rural.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para determinar a apresentação de Plano de Recuperação de Área
Degradada (PRAD) em sede de tutela de urgência; (
ii
) analisar a necessidade de imposição de embargo judicial sobre área já objeto de embargo administrativo válido e eficaz; e (
iii
) examinar a viabilidade de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural onde ocorreu a degradação ambiental.

III. Razões de decidir

3.

A determinação judicial para elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em sede de tutela de urgência revela-se desproporcional e desarrazoada, em virtude do caráter satisfativo da medida e da vedação expressa contida no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, que impede a concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4.
A imposição judicial de embargo sobre área já objeto de embargo administrativo válido e eficaz apresenta-se desnecessária, redundante e desproporcional, uma vez que implica sobreposição indevida à atuação administrativa especializada. O embargo administrativo, lavrado pela autoridade ambiental competente nos termos da Lei 9.605/1998 e do Decreto Federal 6.514/2008, possui natureza preventiva e reparatória, destinando-se a cessar o dano ambienta
l e viabilizar sua recuperação.

5.
A legislação ambiental confere à administração pública competência para adotar o embargo no exercício do poder de polícia ambiental. Não havendo elementos que demonstrem extrapolação dos efeitos do embargo administrativo vigente, tampouco risco de ineficácia ou insuficiência da medida já imposta, a determinação de novo embargo
judicial revela-se despicienda.

6.
A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural constitui medida de publicidade registral que assegura a efetividade da tutela jurisdicional e protege direitos de terceiros. As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, vinculando-se diretamente ao
bem imóvel onde ocorreu o dano.

7.
O art. 167, II, item 12, da Lei de Registros Públicos determina a averbação de decisões e seus efeitos que tenham por objeto atos ou títulos registrados. O caráter
propter rem
da obrigação ambiental e a finalidade de conferir
publicidade à existência do litígio justificam a medida, em consonância com o princípio da concentração da matrícula e da segurança jurídica registral.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido

para
determinar exclusivamente a averbação da existência da ação coletiva na matrícula do imóvel rural.

Tese de julgamento
: “
1. A determinação judicial para elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em sede de tutela de urgência é medida de caráter satisfativo, vedada pelo art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, ante o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A coexistência de embargo administrativo válido e eficaz, lavrado pela autoridade ambiental competente, torna desnecessária e desproporcional a imposição de novo embargo judicial sobre a mesma área degradada. 3. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel rural é medida cabível, em razão da natureza propter rem da responsabilidade ambiental, assegurando publicidade registral e pro
teção de direitos de terceiros.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, § 3o; Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto Federal 6.514/2008,
arts
. 3o, VII, e 15-B; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 116, § 1o; Lei 6.015/1973, art. 167, II, item 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.161.300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.02.2011; TJMT, N.U. 1013535-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; TJMT, N.U. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; TJMT, N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
, nos autos da ação civil p
ública
no 1000546-15.2025.8.11.0023,
proposta em face de
LUIZ RENATO GARCIA
.

A demanda originária tem por escopo a responsabilização do agravado por supostos danos ambientais decorrentes de desmatamento em regime de corte raso, atingindo
141,69 hectares de vegetação nativa (floresta)
, situada em
área de especial proteção ambiental
, no
bioma Amazônico
, localizada na propriedade rural descrita como
“
Fazenda em frente à Fazenda Mangabeira
”
. A intervenção teria ocorrido
sem a devida autorização do órgão ambiental competente
, conforme apurado no
Auto de Infração no 221731507
e no
Termo de Embargo/Interdição no 1199902
.

O juízo
a quo

indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado na exordial, ao fundamento de inexistir o requisito do
periculum in mora
.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese:

(i) que os
atos administrativos ambientais
que instruem a petição inicial gozam de
presunção de legitimidade e veracidade
;

(
ii
) que a
tutela do meio ambiente ostenta caráter de urgência presumida
, em virtude do risco de
irreversibilidade dos danos ambientais
;

e

(
iii
) que restam demonstradas a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
, evidenciado pela
inércia do agravado
em promover qualquer medida voltada à reparação ambiental.

Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso, com a consequente
reforma da decisão agravada
, a fim de que sejam impostas ao agravado as seguintes medidas:

(i)
obrigação de fazer
, consistente na apresentação de
Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
;

(
ii
)
embargo da área degradada
, com a suspensão de quaisquer atividades potencialmente impactantes ao meio ambiente – tais como pecuária, agricultura e edificações – até a obtenção da competente autorização ambiental, sob pena de multa diária; e

(
iii
)
averbação da presente ação na matrícula do imóvel rural
, para fins de ciência de terceiros.

A pretensão liminar recursal foi
parcialmente deferida
(Id. 294291387), tendo sido determinadas as seguintes medidas:
embargo da área degradada
e
averbação da demanda na matrícula do imóvel rural
.

O agravado,
LUIZ RENATO GARCIA
, apresentou
contrarrazões
, nas quais defende a manutenção da decisão de primeiro grau. Em síntese, sustenta:

(i)
inexistência de uso atual da área
, bem como
ausência de novos danos ambientais desde os fatos ocorridos em 2022
;

(
ii
) que a exigência de apresentação de
PRAD
encontra-se condicionada à
validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR)
, conforme estabelece a legislação ambiental estadual (
Lei Complementar Estadual 592/2017
); e

(
iii
) que a
imposição de medidas de caráter definitivo
em sede de
cognição sumária
violaria os princípios do
contraditório
e da
irrevogabilidade das tutelas provisórias
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
proferida pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
,
que,
nos autos da ação civil p
ública
no 1000546-15.2025.8.11.0023,
proposta em face de
LUIZ RENATO GARCIA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da presença dos requisitos legais para concessão da medida pleiteada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), no tocante às seguintes medidas:

(
i
)
obrigação de
recompor a área degradada m
ediante apresentação de
Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
;

(
ii
)
embargo da área
objeto da
degrada
ção ambiental;
e

(
iii
)
averbação da presente ação na matrícula do imóvel rural
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise de mérito.

Pois bem.

É cediço que, em matéria ambiental, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), bem como os princípios da prevenção e da precaução, conferem especial relevo à tutela jurisdicional de natureza inibitória. Todavia, tal constatação não autoriza a concessão automática de medidas liminares, sendo imprescindível que se demonstre, no caso concreto, a efetiva urgência e necessidade da intervenção judicial.

No que tange à imposição de apresentação

de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
, verifica-se que tal medida está revestida de nítido caráter satisfativo, não se tratando de mera providência de cunho cautelar ou preventivo.

A jurisprudência consolidada neste e. Tribunal tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a determinação judicial para elaboração e execução de PRAD, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, revela-se desproporcional e desarrazoada, sobretudo diante da vedação expressa contida no § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil. Referido dispositivo legal estabelece a
inviabilidade de concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colacionam
-se os precedentes: (i)
N.U.
1013535-25.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
28.07.2025
;
(
ii
)

N.U
.
1001701-59.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
04
.
03
.
2025
;
e (
iii
)

N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025).

Quanto à pretensão de
embargo judicial da área degradada
, importa destacar que a legislação ambiental confere à
administração pública competência para adotar tal providência no exercício do poder de polícia ambiental
.

O
art. 72, inciso VII, da Lei 9.605/1998
, e o
art. 3o, inciso VII, do Decreto Federal 6.514/2008
disciplinam o embargo administrativo como medida de natureza
preventiva e reparatória
, destinada a
cessar o dano ambiental e viabilizar sua recuperação
. O
embargo não possui caráter punitivo
, mas sim
instrumental
, e sua eficácia está condicionada à análise técnica e à manifestação da autoridade ambiental competente, conforme
art. 15-B do Decreto 6.514/2008
.

No âmbito estadual, o
Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar 38/1995, com redação dada pela LCE 699/2021)
, no
art. 116
, reforça esse entendimento ao estabelecer que o embargo
destina-se
a paralisar atividades em desconformidade com a legislação ambiental. O § 1o do referido artigo restringe a extensão do embargo
à área efetivamente degradada
, vedando a extrapolação da medida para demais porções da propriedade sem nexo com a infração.

No caso concreto, verifica-se que o
Termo de Embargo/Interdição no 119.992
, lavrado em
07/02/2020
, pela autoridade ambiental competente, incide
sobre a mesma área objeto da presente demanda
. A medida encontra-se vigente, válida e eficaz, tendo sido adotada nos moldes da legislação de regência.

Assim,
a imposição judicial de novo embargo
apresenta-se
desnecessária, redundante e desproporcional
, uma vez que implicaria sobreposição
indevida à atuação administrativa especializada,
esvaziando a autoridade dos atos administrativos regularmente constituídos
.

Ressalte-se, ainda, que
não há qualquer elemento nos autos a demonstrar extrapolação dos efeitos do embargo administrativo vigente
, tampouco risco de ineficácia ou insuficiência da medida já imposta.

Eventual modificação ou levantamento do embargo deve seguir o procedimento legalmente previsto, com
submissão à autoridade ambiental competente
, nos moldes dos
arts
. 15-B do Decreto 6.514/2008 e 116 da LCE 38/1995.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da legitimidade, suficiência e adequação do embargo administrativo já efetivado
, sendo de rigor a
reforma parcial da decisão
liminar proferida no presente recurso (Id.

294291387
)
, a fim de
afastar a determinação de imposição judicial de novo embargo
.

No que se refere
à averbação
da existência da presente ação coletiva na matrícula do
imóvel
,

importa destacar que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, vinculando-se diretamente ao bem imóvel onde ocorreu o dano. A averbação da demanda na matrícula constitui medida de publicidade registral que assegura a efetividade da tutela jurisdicional e protege direitos de terceiros.

O art. 167, I
I
, item
1
2, da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) determina
a averbação
“
das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados”
. Ainda que se entenda tratar-se de ação de natureza pessoal, o caráter
propter rem
da obrigação ambiental e a finalidade de dar publicidade à existência do litígio justificam a medida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas questões ambientais, a averbação da demanda na matrícula do imóvel serve
“para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral”

(STJ,
REsp n. 1.161.300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.02.2011).

Igualmente tem
decidido este Sodalício:

“A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel justifica-se em razão da natureza
propter rem
da responsabilidade civil por danos ambientais, conferindo publicidade e eficácia à tutela ambiental.”
(N.U. 1016513-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.07.2025).

“A responsabilidade ambiental é objetiva e possui natureza
propter rem
, admitindo-se a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel como forma de publicidade e proteção de terceiros.”
(N.U. 1017265-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025).

“
A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar cabível e eficaz à luz do princípio da concentração registral.
”
(
N.U
.
1007134-10.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
08
.
08
.
2025)
.

O princípio da concentração da matrícula, corolário da segurança jurídica e da publicidade registral, recomenda que todas as informações de relevância da propriedade estejam disponíveis no título registral.

No caso em exame, a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelo Auto de Infração no
221731507
e pelo
Relatório Técnico no 038/DUDGUAR
AN/SEMA/2022 (Id. 293915368, págs.
05–25)
.
O perigo de dano resulta da necessidade de conferir ampla publicidade à existência do litígio ambiental, prevenindo prejuízos a terceiros e resguardando a eficácia de eventual decisão condenatória.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a decisão agravada exclusivamente
quanto à
averbação
da existência da ação coletiva
na matrícula do imóvel rural
objeto da lide
, mantendo-se
incólume
, quanto ao mais, a decisão recorrida
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
ante a ausência de fixaç
ão de honorários na instância originária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025